Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PEDIDO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Se o pedido liminar não foi apreciado na sede monocrática, cingindo-se o julgador apenas a sobrestar o feito para aguardar o julgamento de tese em recurso sob a sistemática dos repetitivos, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de inegável supressão de instância.
2. Agravo interno não provido.